Tribunal: STF
Processo: ADI 2863
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-11
Data de publicação: 2003-09-11

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA  QUE ASSEGURA
 O 'PRINCÍPIO DE HIERARQUIA SALARIAL', OU SEJA, ESTIPULA UM
PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO SALARIAL, CONFORME A CLASSE, REFERÊNCIA OU
PADRÃO. MATÉRIA DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INICIATIVA
RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, 'A' E
'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.